Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735223-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MANOEL MENDES JUNIOR, CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO, MENDES ARCHEOLOGIA LTDA AGRAVADO: RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, ROGERIO DE SOUZA LIMA HIPOLITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO e OUTROS, em face da decisão proferida na ação de conhecimento movida em desfavor dos agravados ROGÉRIO DE SOUZA LIMA HIPOLITO e RW COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, que indeferiu o pedido de tutela provisória. Os agravantes sustentam, em síntese, que foram prejudicados pelo agravado, que se comprometeu a realizar a alienação do veículo objeto da demanda, mas até o momento não efetuou nenhum pagamento aos agravantes, de maneira que o bem deve ser restituído à sua propriedade. Pugnam pela concessão da tutela de urgência para ser determinada a busca e apreensão do veículo, ou ainda a sua restrição de circulação. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Senão vejamos. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que os agravantes ajuizaram a presente ação com o intuito de ver rescindido o contrato verbal de consignação de veículo entabulado com os réus, onde estes se comprometeriam a realizar a venda do bem, mediante o recebimento de comissionamento. Relataram que os agravados celebraram a venda do bem, mas não repassaram os valores aos agravantes. Assim, formulam pedido de concessão de tutela de urgência, onde pugnam pela busca e apreensão do veículo alienado, ou ainda, a sua restrição de circulação. No contexto apresentado, contrariamente ao alegado pelos agravantes, observa-se que a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, mormente quando o veículo objeto da lide já foi alienado pelos agravados, como argumentado pelos agravantes, o que inviabiliza qualquer medida direcionada à retomada da propriedade do bem, especialmente porque se trata de fato ocorrido em "meados de 2020", o que retira todo o periculum in mora. Assim, a via do agravo de instrumento não autoriza a concessão de tutela antecipada em situações que demandam dilação probatória. Por essas razões, entendo que não foram preenchidos os pressupostos da antecipação recursal pretendida, uma vez que não restou demonstrado, sumariamente, o perigo da demora, ou resultado útil ao processo e a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator